Tribunal: STF
Processo: ARE 1428310
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal Central do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR DA ATIVA - PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA (CONTAGEM RECÍPROCA) - AUTORA QUE, AINDA QUE ACOLHIDA A PRETENSÃO, NÃO TERÁ PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APOSENTAÇÃO. [...] DESCABIMENTO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE - INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO A SER DIRIMIDO - A LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTARÁ A APOSENTADORIA DO AUTOR SERÁ A VIGENTE NA DATA EM QUE COMPLETAR OS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 359 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SEQUER É POSSÍVEL AFIRMAR QUE A ORA IMPUGNADA ESTARÁ VIGENTE. INEXISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR BEM RECONHECIDA - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 201, § 9º, da CF/1988. Sustenta que o regramento administrativo restringiu sobremaneira o direito do militar estadual em promover a devida averbação de tempo de serviço prestado à iniciativa privada.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. AVERBAÇÃO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.368.152-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    (ARE 681.626- AgR, de minha relatoria)



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator